Tribunal: TCU
Processo: 018.289/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10700/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal de Ana Kacia Da Silva e Marcio Tomas Ramos; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Edilson Goncalves Pereira, Caroline Lopes Resende, Fabio Eder Vervloet Bueno, Jose Roberto da Rocha, Ronaldo Silva Lourenco, Saulo Gustavo Fernandes dos Anjos, Rosilene dos Santos Felisberto E Marina Silva Coutinho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.289/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Kacia da Silva (XXX.955.026-XX); Caroline Lopes Resende (XXX.656.136-XX); Edilson Goncalves Pereira (XXX.283.606-XX); Fabio Eder Vervloet Bueno (XXX.319.346-XX); Jose Roberto da Rocha (XXX.252.766-XX); Marcio Tomas Ramos (XXX.604.166-XX); Marina Silva Coutinho (XXX.714.866-XX); Ronaldo Silva Lourenco (XXX.995.626-XX); Rosilene dos Santos Felisberto (XXX.017.426-XX); Saulo Gustavo Fernandes dos Anjos (XXX.323.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.